Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701405-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: VIVIANE PAVER CERAVOLO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença de no 0727708-48.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada e os embargos de declaração opostos. 2. Alega violação à coisa julgada, pois teria sido formulado pedido de indenização em relação às áreas comuns do empreendimento na ação individual ajuizada pela agravada e ela já teria reconhecido o cumprimento do acordo realizado judicialmente. 3. Defende a aplicação do instituto “opt in” ao feito, pois a parte tinha ciência da ação coletiva e não solicitou a suspensão da ação individual. Sustenta que a decisão não analisou as teses defensivas apresentadas, inclusive no que tange à intempestividade dos documentos apresentados na réplica. 4. Afirma que essa situação demonstraria a deficiência de fundamentação da decisão recorrida, a qual não pode ser admitida e que a indenização fixada não teria observado as provas produzidas, tampouco as matérias suscitadas na impugnação. 5. Refere-se a laudo pericial produzido em outro processo cuja controvérsia trata de indenização material sobre o mesmo empreendimento (Altos de Taguatinga II) e o valor apurado foi de R$ 3.500,00, utilizando para aferição o método de quantificação de custo. 6. Sustenta que os documentos apresentados pela agravada se referem à unidade habitacional diversa e teriam induzido o Juízo a incorrer em erro, pois não podem ser considerados isoladamente, dependendo da elaboração de prova técnica. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar os efeitos da decisão, pois o direcionamento das intimações não teria observado o advogado regularmente constituído, com a declaração de nulidade a partir da apresentação da manifestação em sede de liquidação de sentença, possibilitando o exercício da defesa. 8. No mérito, pugna pela cassação da decisão para que todos os argumentos de defesa sejam devidamente analisados, suprindo omissão no que se refere à ausência de manifestação sobre as provas produzidas, com o provimento do recurso. 9. O recurso foi redistribuído em observância à prevenção (ID no 19696988). 10. Emenda apresentada (ID no 19973365), esclarecendo que o recurso versa apenas quanto ao valor dos danos materiais apurados no laudo pericial. 11. Preparo (ID no 19973366, págs. 1-2). 12. Cumpre decidir. 13. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 14. Ao tratar da eficácia preclusiva da coisa julgada, o art. 508 do CPC estabelece: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. 15. O título judicial foi regularmente formado na ação coletiva que tramitou sob o no 2015.01.1.136763-2 e ensejou o cumprimento de sentença objeto do processo principal. Foi determinada a realização de prova pericial que apontou o valor da indenização devida à agravada (R$ 19.309,30, ID no 62687492), o qual foi objeto de impugnação e ensejou a complementação de ID no 65204891. 16. As partes foram intimadas e puderam se manifestar, efetivando o contraditório e a ampla defesa (ID no 65309612 e no 66923669). Conforme ponderado pela agravante, o valor da indenização está fundamentado em prova técnica e não foram apresentados elementos probatórios suficientes para mitigar a sua higidez. 17. Apesar de se referir a outros laudos elaborados em demandas cujo objeto seria semelhante àquele que fundamenta o cumprimento de sentença, inexistem provas para atestar a identidade das causas e que o prejuízo material foi o mesmo. 18. A agravada pleiteou o valor de R$ 30.000,00 a título de indenização, apresentando documentos também extraídos de outros processos (ID no 47963663), o qual foi reduzido após a realização da prova pericial. 19. Se os argumentos apresentados pela agravante prevalecessem, a elaboração do laudo pericial seria desnecessária para apurar o valor efetivamente devido, cuja prova foi pleiteada pela própria recorrente (ID no 46958470, pág. 15). 20. Nesse juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dispositivo 21. Indefiro o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. 23. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO